Tribunal: TCU
Processo: 006.554/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2878/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.554/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cyneraylly Leba Saraiva Bessa (XXX.773.403-XX); Gabriel da Silva Lima (XXX.512.584-XX); Hareton Teixeira Vechi (XXX.071.154-XX); Janilda Silva Sousa (XXX.113.844-XX); Janine Karla Franca da Silva Braz (XXX.406.264-XX); Luiz Philipe Rolla de Caux (XXX.136.416-XX); Paulo Venicius Messias dos Santos (XXX.690.904-XX); Raquel Assuncao Oliveira (XXX.715.244-XX); Thais Sousa Lucena (XXX.968.434-XX); Thiago Zaqueu de Lima (XXX.020.608-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.